Tribunal: TJSP
Processo: 0040410-76.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (vítima C.L.P.V), roubo qualificado pela lesão corporal grave (vítima R.P.V.) e latrocínio (vítima Manoel). Pedido de absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento de crime único, concurso formal ou continuidade delitiva. Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão.

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (vítima C.L.P.V), roubo qualificado pela lesão corporal grave (vítima R.P.V.) e latrocínio (vítima Manoel). Pedido de absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento de crime único, concurso formal ou continuidade delitiva. Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão. Existência de conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do requerente nos moldes em que proferida. Pena e regime prisional que não comportam alteração. Pedido revisional indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0040410-76.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
GUILHERME TADEU COLOMBO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente), RACHID VAZ DE ALMEIDA, GRASSI NETO,
ALCIDES MALOSSI JUNIOR, SILMAR FERNANDES, CARLOS BUENO,
FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0040410-76.2018.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 45768
REVISÃO CRIMINAL No 0040410-76.2018.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - 9a VARA CRIMINAL CENTRAL
PETICIONÁRIO: GUILHERME TADEU COLOMBO DA SILVA
Revisão Criminal. Roubo majorado pelo concurso de
agentes e emprego de arma de fogo (vítima C.L.P.V),
roubo qualificado pela lesão corporal grave (vítima
R.P.V.) e latrocínio (vítima Manoel). Pedido de
absolvição
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, o reconhecimento de crime único,
concurso
formal
ou
continuidade
delitiva.
Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da
decisão. Existência de conjunto probatório robusto,
suficiente para sustentar a condenação do requerente nos
moldes em que proferida. Pena e regime prisional que
não comportam alteração. Pedido revisional indeferido.
Trata-se de pedido de revisão criminal interposto pelo
sentenciado
GUILHERME
TADEU
COLOMBO
DA
SILVA,
arrazoado tecnicamente pela Defensora Pública, Dra. Danielle
Cristina Uemura, pretendendo a desconstituição do v. Acórdão da
Colenda 4a Câmara de Direito Criminal deste Eg. Tribunal de
Justiça (fls. 738/768 dos autos originários), já transitado em
julgado (fls. 827 dos autos originários), o qual, por votação
unânime, negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial
provimento ao apelo do Ministério Público para condenar o ora
peticionário também por infração ao disposto no artigo 180, caput,
do Código Penal, bem ainda para considerá-lo incurso nas sanções
previstas no artigo 157, § 3o, primeira parte, do referido diploma
legal, em relação à vítima R.P.V. e para reconhecer o concurso
formal impróprio de crimes, redimensionando sua pena para 44
(quarenta e quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e
pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, no mínimo legal,
mantida, no mais, a r. sentença recorrida.
Agora, por meio das razões de fls. 24/30, postula a ilustre
Defensoria Pública a absolvição do réu por insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0040410-76.2018.8.26.0000 -Voto no
3
probatória, argumentando que o decisum contraria a evidência dos
autos, e, subsidiariamente, o reconhecimento de crime único,
concurso formal ou continuidade delitiva, porquanto foram
subtraídos bens da mesma família.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento ou, se conhecido, pelo indeferimento do pedido
revisional (fls. 32/35).
É, no essencial, o relatório.
Conheço do pedido revisional em homenagem à amplitude
de defesa para, contudo, indeferi-lo.
Com efeito, não há como dar acolhida à pretensão
absolutória, uma vez que o acervo probatório é suficiente para
embasar o r. decisum condenatório, inexistindo desconformidade
entre as provas colhidas e a verdade real.
De fato, ficou seguramente comprovado que, no dia 03 de
fevereiro de 2013, por volta das 23h29m, na residência situada na
Rua Monte São Martinho, 271, Jardim Peri, nesta cidade e
comarca da Capital, o peticionário Guilherme Tadeu Colombo da
Silva, vulgo “Neguinho”, agindo em concurso e em unidade de
desígnios e propósitos com os corréus Leandro Roberto Bidevald,
vulgo “Lê”, e Daniel Cesarino da Silva Junior, subtraíram para
eles, mediante grave ameaça e violência física, exercida por
disparo de arma de fogo, que resultou na morte da vítima Manoel
Lino de Aveiro Vasconcelos; e grave ameaça e violência física,
exercida mediante luta corporal, que resultou em lesões corporais
graves na vítima R.P.V., e grave ameaça e violência física exercida
mediante luta corporal, que resultou em lesões corporais na vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0040410-76.2018.8.26.0000 -Voto no
4
C.L.P.V., um tênis Nike Shok Turbo, um relógio, um aparelho
celular LG e R$300,00, pertencentes às vítimas Manoel Lino de
Aveiro Vasconcelos, R.P.V. e C.L.P.V.
Consta, ainda, que, no dia 03 de fevereiro de 2013, por volta
das 23h29m, na Rua Monte São Martinho, 271, e pelo bairro
Jardim Peri, nesta Capital, o peticionário e seus comparsas, todos
agindo em concurso e em unidade de desígnios e propósitos,
receberam e conduziram, em proveito próprio, o veículo Fiat Uno
Mille SX, ano 1996/1997, cor cinza, placas CHD 4422, que
sabiam ser produto de crime anterior.
Segundo restou apurado, na data e local dos fatos, a família
composta pela vítima fatal, sua esposa e seu filho chegavam na
residência e, quando estacionavam o veículo na garagem, foram
surpreendidos pelo peticionário e seus comparsas, os quais
invadiram a residência e anunciaram o roubo mediante uso de
arma de fogo.
Após os meliantes renderem a família, mandaram as vítimas
subir para o andar superior do imóvel e começaram a ameaçá-las
e exigir a entrega de dinheiro e joias.
No interior da residência, os meliantes começaram a revirar
o imóvel e os objetos pessoais das vítimas à procura de dinheiro e
joias, logrando êxito em encontrar um aparelho de telefone celular
LG, a quantia de R$300,00 em dinheiro, um tênis Nike Shok
Turbo e um relógio, bens estes que lograram êxito na subtração.
Também separaram uma televisão, um videogame Microsoft X-
BOX 360, um aparelho de DVD, jogos e filmes, os quais não foram
levados, em razão da morte da vítima Manoel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0040410-76.2018.8.26.0000 -Voto no
5
Consta que os meliantes ameaçavam as vítimas por palavras
e gestos durante toda a ação dizendo “vai morrer! vai morrer!”,
bem como diziam “Se vocês não derem o dinheiro, vocês vão
ver o que vai acontecer com seu pai!”.
Os ladravazes também faziam uso de violência física,
mediante empurrões e desferimento de golpes nas vítimas.

Enquanto o peticionário Guilherme mantinha uma das
vítimas sob sua vigilância no andar inferior do imóvel, os demais
comparsas Daniel e Leandro conduziram as demais vítimas para o
andar superior, sempre ameaçando-as com emprego de arma de
fogo.
Em dado momento, as vítimas Manoel e R.P.V., entraram em
luta corporal com o acusado Leandro, sendo que a arma que ele
utilizava e seu respectivo carregador caíram ao solo, entretanto, o
acusado Daniel recuperou a arma e desferiu um tiro no tórax da
vítima Manoel, que faleceu no local.
Logo após a vítima Manoel ser ferida, o corréu Daniel tentou
efetuar disparo de arma de fogo contra a vítima R.P.V., mas a
arma não disparou, tendo em vista que o carregador havia caído
ao solo.
A vítima C.L.P.V., que estava no andar inferior da residência
e era subjugada pelo peticionário Guilherme, após ouvir o disparo
que atingiu a vítima Manoel, reagiu à empreitada criminosa,
tentando golpear Guilherme, mas errou o golpe, e passou a ser
agredida pelo revisionando Guilherme que desferiu violentos socos
no rosto da vítima, puxando-a e arrastando-a pelos cabelos, e após
verificar que os demais comparsas empreenderam fuga, retornou e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0040410-76.2018.8.26.0000 -Voto no
6
desferiu mais um soco contra a vítima C.L.P.V., que já estava
caída no chão.
Em seguida, os meliantes se evadiram do local, levando a
res furtiva.
Apurou-se que, durante a fuga, o corréu Leandro perdeu o
telefone celular na casa das vítimas, bem como havia trocado seu
tênis, deixando-o na casa, e subtraído o tênis da vítima R.P.V.
Os contatos gravados no aparelho celular de Leandro
conduziram as investigações à residência de sua namorada
Amanda da Silva Oliveira. Em diligências, policiais civis se
depararam com o corréu Leandro, que tentou se evadir a pé e
ingressou no interior de um imóvel, não logrando êxito na fuga. No
interior do imóvel onde Leandro foi capturado, foi encontrado o
tênis subtraído da vítima R.P.V.
Ademais,
verificou-se
que
os
acusados
receberam
e
conduziram o veículo Fiat Uno Mille SX, placas CHD-4422, que
sabiam ser produto de crime anterior (furto ocorrido em
28.01.2012) e que foi utilizado na fuga dos meliantes.
Assim resumidos os fatos denunciados, tem-se que, em solo
policial, o peticionário, sob o crivo do contraditório, negou a
acusação, dizendo que estava na casa de sua namorada no
momento dos fatos (mídia).
A prova amealhada, todavia, é amplamente desfavorável ao
peticionário.
De fato, os informes prestados pelas vítimas, acrescidos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0040410-76.2018.8.26.0000 -Voto no
7
documentos constantes dos autos originários, quais sejam,
boletins de ocorrência (fls. 03/11, 12/13, 14/16, 175/177 e
178/180), autos de exibição e apreensão (fls. 21/22, 23/24,
187/188, 196/198 e 341/342), fotografias do local dos fatos, da
vítima fatal e do veículo receptado (fls. 118/130), relatórios de
investigações da Polícia Civil (fls. 27/29, 169/170 e 194/195),
autos de reconhecimento fotográfico (fls. 199 e 200), auto de
reconhecimento de objeto (fls. 201), auto de entrega (fls. 202),
laudos periciais (fls. 264/266, 339/340 e 376/379, 380/382,
383/388, 389/391, 425/427 e 428/429), laudos de exame de
corpo de delito das vítimas sobreviventes (fls. 267, 268, 492/493 e
494/495) e laudo de exame necroscópico (fls. 330/333), não
deixam dúvida de que os fatos ocorreram exatamente conforme
descreve a denúncia, servindo como prova cabal da materialidade
delitiva e também se constituindo em importantes elementos de
prova para a definição da autoria e formação do juízo de
culpabilidade.
Registre-se que as vítimas R.P.V. e C.L.P.V. deram plena
conta do ocorrido, confirmando os fatos acima reproduzidos e,
consequentemente, os crimes envolvendo o ora peticionário.
A vítima R.P.V. reconheceu o peticionário, com segurança,
como sendo um dos autores dos delitos. Narrou que juntamente
com seus pais foram rendidos no portão quando chegavam em
casa, sendo que Guilherme permaneceu na parte inferior do
imóvel com sua mãe, a vítima C.L.P.V. Declarou que os
roubadores, que estavam muito nervosos, os ameaçavam e exigiam
dinheiro. Ficaram mais agressivos, porque não acharam o que
queriam. Inicialmente, apenas seu pai foi levado ao andar superior
da casa por um dos assaltantes. Alguns minutos depois, também
foi levado para cima por um dos meliantes, que começou a mexer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0040410-76.2018.8.26.0000 -Voto no
8
em seu quarto. Aduziu que o roubador que estava com seu pai
desferiu um tapa no rosto dele, instante em que se iniciou uma
luta corporal entre os três, o que lhe causou uma fratura no pé.
Nesse momento, a arma caiu no chão, mas o corréu Daniel
conseguiu pegar o revólver e disparar contra seu pai. Subtraíram
celulares e relógios, além de um par de tênis, que foi recuperado
em poder do corréu Leandro. Acrescentou que sua mãe também foi
agredida com socos no rosto. Os vizinhos anotaram a placa do
veículo utilizado pelos réus na fuga. Confirmou que após seu pai
ser atingido pelo disparo de arma de fogo, o réu Daniel disparou
também contra ele, mas a arma não funcionou. Afirmou que as
consequências do crime foram enormes à estrutura familiar, pois
seu pai era quem comandava tudo. Após os fatos, mudaram de
residência por questões de segurança e ficaram abalados
emocionalmente. Acrescentou, por fim, que, durante a fuga, um
dos meliantes deixou cair um celular, iniciando-se assim as
investigações (fls. 603-mídia).
No mesmo sentido foi o relato da vítima C.L.P.V., que
também reconheceu o peticionário, com absoluta certeza, como
sendo um dos autores dos delitos. Narrou que seu marido, a
vítima fatal Manoel e seu filho R.P.V. foram abordados no portão
da residência por três indivíduos e levados para o interior do
imóvel. Permaneceu no andar inferior da casa juntamente com seu
filho e dois assaltantes, enquanto seu marido foi conduzido ao
andar superior pelo terceiro ladravaz. Os meliantes exigiam
dinheiro, joias e que abrissem o cofre. Em seguida, um dos
meliantes subiu com seu filho para o andar superior, momento em
que ouviu seu marido sendo agredido e um dos meliantes dizendo
para ele “calar a boca”. Em seguida, ouviu um barulho,
semelhante à briga, seguido de um disparo. Neste instante, o
requerente Guilherme ameaçou subir, o que a motivou reagir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0040410-76.2018.8.26.0000 -Voto no
9
oportunidade em que tentou acertar o meliante com um ferro de
passar roupas, mas não conseguiu. Guilherme, então, passou a
agredi-la com socos no rosto, causando-lhe uma fratura no nariz,
sendo, ainda, arrastada pelos cabelos até a cozinha. Afirmou que
os meliantes que estavam no andar superior da casa desceram
correndo e Guilherme os seguiu, mas voltou e lhe desferiu outro
soco no rosto. Em seguida, todos fugiram. Explicou que um dos
meliantes deixou o celular cair no chão durante a fuga. Foram
subtraídos dinheiro, celular, tênis e telefones sem fio. Por fim,
relatou que abandonou sua residência e morou por um bom tempo
na casa de uma irmã (fls. 603-mídia).
As palavras das vítimas, evidentemente, merecem crédito,
não sendo preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição
dos doutrinadores, quanto à validade da palavra da vítima nos
crimes patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela,
inexiste motivo para infundada incriminação a inocente. De fato,
não se entrevê nenhuma intenção deliberada, por parte das
vítimas, de acusar o revisionando leviana e injustamente, de sorte
que suas declarações servem como fonte segura de prova.
Mas não é só.
O policial militar Carlos Alberto Dias Iacona esclareceu que
receberam notícia sobre a ocorrência de um roubo a residência.
Dirigiram-se ao local, onde encontraram, no andar superior do
imóvel, a vítima Manoel praticamente sem vida e tentaram
reanimá-lo, sem sucesso. Localizaram, na residência, um celular
que não pertencia às vítimas. Um dos moradores da residência
estava machucado no rosto e o outro foi ferido no pé. Soube que os
assaltantes fugiram em um veículo (fls. 603-mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0040410-76.2018.8.26.0000 -Voto no
10
O policial militar Silvio Moreira Rocha esclareceu que no
local dos fatos foi encontrado um celular que não pertencia às
vítimas e, a partir desse aparelho, chegaram ao nome de uma
pessoa de nome Amanda. Na frente da residência de Amanda, foi
encontrado o veículo utilizado na fuga dos meliantes (fls. 603-
mídia).
Os investigadores de polícia Ronaldo M.N. da Cunha e Luiz
H. B. M. Oliveira confirmaram que chegaram aos autores do delito,
porque um celular foi apreendido no local dos fatos e por meio dele
chegaram à pessoa de nome Amanda, namorada do corréu
Leandro. Nas proximidades da residência de Amanda foi
encontrado o veículo utilizado pelos meliantes. Acrescentaram
que, na residência de Leandro, foi localizado o par de tênis
pertencente à vítima R.P.V., sendo que o tênis utilizado por
Leandro no dia do crime foi deixado na casa dos ofendidos. Após a
identificação de Leandro, chegaram a seus comparsas (Daniel e
Guilherme)
através
de
informações
colhidas
no
bairro.
Esclareceram que o revisionando foi reconhecido pelas vítimas, por
meio de fotografias (fls. 603-mídia).
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos
agentes da lei, que merecem fé até prova em contrário, assim como
o de qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que
agiram escorreitamente no exercício de suas funções não ficou
sequer arranhada. A propósito, a jurisprudência dominante tem se
inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto
aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer
credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso de poder
por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na
hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a
respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0040410-76.2018.8.26.0000 -Voto no
11
A testemunha de acusação Wagner Mendes, proprietário do
veículo Fiat/Uno, contou que deixou o automóvel no
estacionamento de um supermercado e foi trabalhar. Ao retornar,
o veículo havia sido subtraído. Posteriormente, foi informado pela
Polícia que o veículo tinha sido encontrado, que as placas haviam
sido trocadas e que o automóvel tinha sido utilizado na prática de
crime (fls. 603-mídia).
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho condenatório
era mesmo de rigor. De fato, o quadro probatório é de inabalável
solidez e não deixa a menor dúvida quanto à procedência das
imputações,
sendo
absolutamente
descabida
a
pretendia
absolvição por insuficiência probatória.
Em outros termos, o conjunto probatório alicerça a bem
prolatada condenação do peticionário, não havendo que se falar
em condenação contrária à evidência dos autos. Além disso, mas
não menos importante, é oportuno salientar que, em sede
revisional, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao peticionário
demonstrar incontestavelmente a injustiça da decisão revidenda,
de nada lhe valendo, para a desconstituição da coisa julgada,
invocar a existência de mera dúvida probatória, que, é bom que se
frise, inexiste no caso em tela.
A propósito, importante destacar que o v. Acórdão deixou
assentado, expressamente, que:
“... os relatos convergentes das vítimas e testemunhas,
somados aos reconhecimentos efetivados tanto em solo
policial quanto em juízo, não deixam dúvidas da
participação do apelante no evento criminoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0040410-76.2018.8.26.0000 -Voto no
12
Nota-se, destarte, que a conduta do réu constituiu
parte essencial de uma cadeia de atos finalisticamente
direcionados à prática do latrocínio, pois, segundo se
infere dos autos, participou de maneira efetiva, sendo o
responsável pela rendição da vítima C.L.P.V., auxiliando
ativamente
os
comparsas
na
execução
do
crime,
possibilitando o seu exaurimento.
Nesse sentido, tendo o apelante prestado auxílio aos
comparsas
e,
estando
tal auxílio em sua esfera de
conhecimento, nos termos do art. 29 do Código Penal, deve
responder também pelo crime de latrocínio consumado, não
havendo espaço para o reconhecimento da participação de
menor importância ou da cooperação dolosamente distinta,
posto que irrelevante a identificação daquele que desferiu
o golpe fatal contra a vítima.” (fls. 753/754).
O crime de receptação, igualmente, restou bem demonstrado
pelos firmes relatos da vítima Wagner Mendes, que confirmou a
subtração de seu veículo dias antes dos fatos, o qual foi localizado
com as placas trocadas.
Acresce dizer, ainda, por necessário, que a aferição do dolo,
no crime de receptação dolosa, se extrai do exame das
circunstâncias e indícios que envolvem a prática delituosa. De
fato, em se cuidando do crime descrito no art. 180, caput, do
Código Penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a importância
dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria
conduta do agente. Não é por outra razão que a jurisprudência, de
forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse
injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é
perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0040410-76.2018.8.26.0000 -Voto no
13
receptação dolosa ao agente que é surpreendido na posse de bem
de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a
respeito do fato, sendo este, exatamente, o caso dos autos. “Em
tema de receptação, a só posse injustificada da res faria -
como no furto - por presumir a autoria. Ao possuidor, tal
sucedendo, é o que competiria demonstrar havê-la recebido
por modo lícito. A apreensão da res furtiva em poder do
acusado enseja, induvidosamente, a inversão do ônus da
prova” (TACRIM-SP - Rev. - Rel. Luiz Ambra - RT 728/543). “A
receptação dolosa exige dolo específico, de maneira que
seria impossível a condenação do agente sem a confissão,
porque somente através dela ter-se-ia a convicção segura do
elemento subjetivo, consistente no conhecimento prévio do
agente a respeito da procedência criminosa da coisa
adquirida ou recebida de outrem. Desse modo, para que a
sanção se efetive e não fique ao alvedrio do próprio
acusado, a prévia ciência da origem criminosa da coisa é
passível de ser deduzida através de indícios sérios e da
própria conduta do receptador antes e depois do delito”
(TJSP, RT 717/385). “Para a afirmação do tipo definido no
art. 180 do CP, é indispensável que o agente tenha prévia
ciência da origem criminosa da coisa. No entanto, tratando-
se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é
sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o
conceito do crime, daí porque a importância dos fatos
circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta
do agente.” (TACrim-SP - Ap. no 366.097-7 - rel. Des. Renato
Mascarenhas - j. 20.06.84, JUTACrim 83/242). “Na receptação, a
apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a
presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da
prova, impondo-se justificativa inequívoca; assim, se esta
for
dúbia
e
inverossímil,
transmuda-se
em
certeza,
autorizando a condenação”. (TACrimSP - 14a Câmara, Apelação
no 1.059.911/3, rel. Juiz San Juan França, j. em 29/07/1997, in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0040410-76.2018.8.26.0000 -Voto no
14
RT, v. 746, p. 629).
Não merece acolhimento, igualmente, o pleito defensivo de
reconhecimento de crime único, concurso formal ou continuidade
delitiva entre os delitos de roubo e latrocínio.
De fato, o reconhecimento do concurso formal impróprio foi
devidamente fundamentado pela Turma Julgadora:
“Com efeito, os delitos de roubo e latrocínio, apesar
de serem do mesmo gênero, não são da mesma espécie, pois
possuem elementos objetivos e subjetivos distintos. No
crime de roubo, a objetividade jurídica do tipo penal é o
patrimônio, ao passo que, no delito de latrocínio, ocorre
lesão ao patrimônio e à vida da vítima, não havendo
homogeneidade
de
execução
na
prática
dos
dois
delitos, razão pela qual não tem aplicabilidade a regra do
concurso formal próprio.
Aliás, a jurisprudência inclina-se até mesmo ao
reconhecimento do concurso material em casos como o da
espécie:
Confira-se, a propósito:

"CRIMINAL. HC. ROUBO QUALIFICADO. LATROCÍNIO.
CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS DE
ESPÉCIES DISTINTAS. CONCURSO MATERIAL. PRECEDENTES.
ORDEM DENEGADA. 1 - Não se aplica a continuidade
delitiva entre os crimes de roubo e latrocínio, eis
que, apesar de serem do mesmo gênero, não são
da mesma espécie, pois possuem elementos objetivos e
subjetivos
distintos,
não havendo,
portanto,
homogeneidade de execução. Precedentes desta Corte
e do STF. No delito de roubo, a objetividade jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0040410-76.2018.8.26.0000 -Voto no
15
do tipo penal é o patrimônio, ao passo que, no delito
de latrocínio, por sua vez, busca-se proteger, além
do patrimônio, a vida da vítima, incidindo a regra do
concurso material.
Ordem
denegada" (HC
23.619/SP,
Quinta
Turma,
Rel.
Min. GILSON
DIPP,
DJ
de
03/02/2003, sem grifo no original).
No caso em tela, o acusado pretendia praticar apenas
um roubo e tinha consciência disto. No entanto, no
decorrer da ação delitiva, agiu com consciência e vontade
(dolo direto) na prática do segundo roubo e do latrocínio,
considerados de maneira isolada ante o planejamento prévio
da ação (desígnios autônomos), incidindo, assim, no
concurso formal impróprio.
Ensina Guilherme de Souza Nucci, ao comentar o art.
70, do Código Penal, distinguindo, de maneira bastante
clara
e
didática,
o
concurso
formal perfeito
do imperfeito, concluindo que: “Assim, em síntese; no
concurso formal, pode-se sustentar: a) havendo dolo quanto
ao crime desejado e culpa quanto ao (s) outro (s)
resultado (s) da mesma ação, trata-se de concurso formal
perfeito; b) havendo dolo quanto ao delito desejado e dolo
eventual no tocante ao (s) outro (s) resultado (s) da
mesma ação, há concurso formal perfeito: c) havendo dolo
quanto ao delito desejado e também em relação aos efeitos
colaterais, deve haver concurso formal imperfeito” (in
Código Penal Comentado, Ed. Revistas dos Tribunais

4a Ed. - pág. 296).
Portanto, o caso concreto enquadra-se perfeitamente
na terceira hipótese, pois o apelante, tendo por objetivo
principal a subtração de bens da vítima Manoel, agiu com
dolo em subtrair também pertences dos ofendidos R.P.V. e
C.L.P.V., caracterizando, portanto, o concurso formal
imperfeito, com a aplicação da pena, cumulativamente, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0040410-76.2018.8.26.0000 -Voto no
16
relação a cada um dos crimes cometidos.
Confira-se, a propósito, mutatis mutandis:
“CRIMINAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CONCURSO
FORMAL IMPRÓPRIO. ARTIGO 70, 2a PARTE, DO CÓDIGO
PENAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PACIENTE QUE, MEDIANTE
UMA SÓ AÇÃO E COM PROPÓSITOS DIVERSOS, PRATICOU DOIS
CRIMES,
ATINGINDO
DOIS
RESULTADOS.
PENAS
CUMULATIVAMENTE APLICADAS. ORDEM DENEGADA. Tipifica-
se a conduta do agente que, mediante uma só ação,
dolosamente e com desígnios autônomos, pratica dois
ou mais crimes, obtendo dois ou mais resultados, no
art. 70, 2a parte, do Código Penal - Concurso formal
impróprio, aplicando-se as penas cumulativamente. No
presente caso, o paciente, no intuito de subtrair
coisa móvel alheia para si, matou uma vítima e feriu
outra,
gravemente.
Precedentes
do
STJ.
Ordem
denegada” (STJ, HC 134775/PE, Rel. Min. Gilson Dipp,
Dje 08/11/2010).
Neste sentido também já se pronunciou esta C. Câmara,
em declaração de voto vencedor proferido pelo E. Des.
Edison Brandão:
“Adoto, assim, a motivação integral do voto do
Relator
sorteado,
na
parte
correspondente
à
manutenção da condenação dos apelantes como incurso
no art. 157, parágrafo 3o, primeira parte, do Código
Penal, bem como para condená-los pelo crime de
quadrilha armada, divergindo no que toca ao pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0040410-76.2018.8.26.0000 -Voto no
17
ministerial, uma vez que deve ser reconhecido o
concurso formal improprio. Isto porque, não se pode
falar em crime único, pois embora os réus tenham
visado a subtração de um patrimônio único, eis que
ocorreu uma única subtração patrimonial, praticaram o
crime contra três vítimas, causando em uma delas
lesão gravíssima, uma vez que ficou paraplégica (fls.
401), e nas demais lesões graves (fls. 321/322 e
323). Anote-se que a ação, embora praticada em um
mesmo contexto, objetivou atingir o patrimônio e a
integridade física de vítimas diferentes, o que
configura o concurso formal impróprio, previsto no
artigo
70
do
Código
Penal”
(Ap.
Crim.
0045098-36.2009.8.26.0602,
relator
Des.
Willian
Campos, julgado em 23.09.2014).” (fls. 757/761).

A reprimenda foi criteriosamente aplicada e justificada, não
comportando reparo, tanto que não foi objeto da irresignação
defensiva.
Apenas para que não fique sem registro, cumpre salientar
que a revisão criminal não se presta para diminuir as penas, ainda
que aplicadas com rigor, uma vez que a individualização, se
fundamentada, não afronta a Lei Penal, visto que gravita em torno
do poder discricionário do Juiz. A propósito, como tem entendido a
jurisprudência, em se tratando de revisão criminal, só é possível a
redução da pena quando fruto de erro, quer em razão de operações
aritméticas para o encontro de seu quantum final, quer pela
afronta a texto legal em sua fundamentação. Excepcionalmente,
fora dessas hipóteses, só quando a punição traduzir um exagero
punitivo que repugne ao senso comum o que, à luz do conjunto
probatório amealhado nos autos, não se verifica na hipótese em
comento , é que se justifica a redução da reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0040410-76.2018.8.26.0000 -Voto no
18
Por fim, sem falar no quantum de pena aplicado, a análise
das peculiaridades do caso e da individualizada conduta do
peticionário, recomenda a manutenção do regime prisional inicial
fechado, para que a penalidade tenha contornos de suficiência em
face da situação concreta. A fixação de regime prisional menos
rigoroso não se mostraria suficiente para a correta reprovação e
prevenção dos delitos praticados pelo revisionando.
Ante o exposto, indefiro o pedido revisional.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)